Tribunal: STF
Processo: AI 721614
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em agravo regimental em agravo de instrumento. Efeitos infringentes. Tributário. Inconstitucionalidade de obrigação tributária ou constitucionalidade de crédito. Prescrição, correção monetária, juros, compensação, valor devido: matérias infraconstitucionais. Competência das instâncias ordinárias. Precedentes. Omissão sanada.



    1. Reconhecida, por esta Corte, a inconstitucionalidade de obrigação tributária ou a constitucionalidade de crédito em favor do contribuinte, as questões que se seguem quanto à interpretação da legislação que define a prescrição, a correção monetária, os juros, o direito à compensação e a fixação exata do montante a que o contribuinte tem direito em cada caso concreto possuem, de imediato, nítido caráter infraconstitucional, ou dependem do exame de provas.



    2. Considerando que o pedido constante do recurso extraordinário engloba, também, a possibilidade de compensação, inclusive questão atinente à prescrição quinquenal, matérias não passíveis de apreciação por esta Corte e que, portanto, devem ser suscitadas nas instâncias ordinárias, os embargos de declaração devem ser acolhidos. Manutenção, no mais, do v. acórdão embargado.



    3. Embargos de declaração acolhidos.